Tribunal: TJMT
Processo: 8012222-11.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012222-11.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO LIMA SOLER FILHO - CPF: 263.872.168-93 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
8012222-11.2019.8.11.0002
– Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande – MT

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: JOAO LIMA SOLER FILHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – REVISÃO DE IPTU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – EXPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU SOBRE A ÁREA EXPROPRIADA – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA URBANA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIZUALIZAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença impôs ao Município recorrente a revisão do valor do IPTU do imóvel pertencente à parte recorrida, estabelecendo a proporcionalidade territorial decorrente de expropriação de parte da área imobiliária, pelo Poder Público, no ano de 2014. Também, foi determinada a restituição dos valores pagos há maior nos anos posteriores, além a declaração de inexigibilidade da taxa de limpeza urbana do mesmo período e a respectiva restituição de valores.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da sentença.

2. Mérito.

2.1. Defende a legalidade da cobrança do IPTU sobre a área imobiliária.

2.2. Argui a legalidade da cobrança da taxa de limpeza urbana.

2.3. Afirma a inexistência de prova do pagamento dos tributos pelo contribuinte.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Nulidade da sentença.

Rejeitar tal proposta recursal, eis que lastreada na alegação de defeito de representação processual da parte recorrida, matéria procedimental que não traz prejuízos à parte recorrente, notadamente, porque eventual falta de capacidade processual traz ônus jurídicos negativos, apenas, à parte recorrida e não ao Município.

2.
Mérito.

2.1.
Defende a legalidade da cobrança do IPTU sobre a área imobiliária.

Rejeito tal proposta recursal, pois, como salientado na r. sentença fustigada, de fato, o Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2014, já se encontra na posse do imóvel gerador do tributo municipal, havendo assim, a necessidade de readequação do valor do IPTU, proporcional à área remanescente.

Assim merece destaque o que foi registrado no decisum objurgado:

“...DA REVISÃO DO IPTU Importa destacar, em primeiro momento, que o fato Gerador do IPTUconsiste na propriedade, o domínio útil, ou a posse,consoante disposição do art.32 doCódigo Tributário Nacional[1]. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei,expressa ou implicitamente, exige ao qualificar a hipótese deincidência, não se constitui a relação jurídico-tributária. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva doproprietário de imóvel urbano, objeto de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em que, no curso do processo, foi prolatada decisão para imissão provisória na posse, datada do ano de 2013. Com a imissão na posse, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo devalor, o direito de propriedade ficou parcialmente desprovido de todosos elementos a ele inerentes: ao quantitativo da área em que ocorrera a imissão, não há mais posse, nem possibilidadede uso ou fruição do bem pelo proprietário. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerarqualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direitode propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seuconteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dosfatos. Na peculiar situação dos autos, considerando a privaçãoantecipada da posse e o esvaziamento dos elementos da propriedadesem que tenha ocorrido, de fato, a desapropriação ? visto que ainda em trâmite judicial ?, é inexigível o IPTU atinente à parcela da área cuja imissão na posse pelo Estado de Mato Grosso ocorrera em 2013,ante odesaparecimento da base material do fato gerador e a violação dosPrincípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva. A propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nospoderes de usar, gozar, dispor e reinvidicar a coisa. Em que pese ser apropriedade um dos fatos geradores doIPTU, essa propriedade não éplena quando o proprietário étolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel, como no caso dos autos, desde o ano de 2013. Tem-se, portanto, que referida parcela do imóvel é de titularidade do expropriante, nesse caso, do Estado de Mato Grosso. E mais. Tendo-se em vista ainda a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal[2], existente entre os entes da federação, tem-se que o Município de Várzea Grande não mais poderia arrecadar IPTU relativo à área que foi expropriada pelo Estado de Mato Grosso, concluindo-se que, em verdade, vem procedendo com arrecadação indevida de tributo, o que gera enriquecimento ilícito ao ente municipal. Ademais, não prospera a alegação do requerido de que não há prova nos autos quanto a expropriação, mormente porque inexistente averbação da imissão na posse na Matrícula do imóvel, que não foi realizada pelo autor. Isso porque, conforme determinado em decisão judicial, prolatada nos autos da ação de desapropriação (autos n. 5017-77.2013.811.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública), a obrigação quanto a averbação da imissão na posse na matrícula do imóvel é do expropriante, no caso, do Estado de Mato Grosso:”

2.2.
Argui a legalidade da cobrança da taxa de limpeza urbana.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastreada na alegação de que o Juízo Monocrático utilizou-se de da Lei municipal n.º 3.350/09, notadamente do inc. III, do seu art. 1.º.

Com efeito, a irregularidade detectada pelo Juízo Especial

Fazendário monocrático não diz respeito, especificamente, ao citado inc. III, mas sim, pela carência de divisibilidade e especificidade dos serviços públicos, senão vejamos:

“...2. DA TAXA DE LIMPEZA URBANA

Alega o autor que o ente municipal vem procedendo à cobrança ilegítima de taxa de limpeza pública, no valor R$ 1.104,98, visto que inconstitucional.

Sabe-se que as taxas são tributos que têm por hipótese de incidência uma atuação estatal, diretamente referida ao contribuinte. Logo, quando se trata de taxa, sua cobrança só é possível quando identificados os requisitos da divisibilidade e especificidade dos serviços públicos. O artigo145,II, daConstituição Federal[3]estabelece regras que as taxas devem seguir, preceituando que estas são devidas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Diante do texto normativo, verifica-se que não é qualquer serviço público que possibilita a tributação por via de taxa de serviço, mas, tão somente, o serviço público específico e divisível. Com efeito, apenas os serviços específicos podem ser remunerados por taxa, pois gozam de divisibilidade, possibilitando avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. Por outro lado, os serviços gerais, como aqueles postulados nesta ação, são prestados indistintamente a todos os cidadãos, devendo ser remunerados por meio das receitas gerais do Estado, representadas basicamente, por impostos. In casu, embora tenha a Lei Municipal n.º3.550/2009 modificado a denominação da taxa de limpeza pública, alterado sua base de cálculo conforme prevê seu art. 4º, não houve mudança no fato gerador deste tributo que, além da retirada do lixo domiciliar, continua abrangendo os serviços de limpeza das vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem, limpeza de córregos e etc., conforme dispõe em seu art. 1º e incisos: Art. 1º. Fica instituída a Taxa de Limpeza Urbana, cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, dos seguintes serviços: I ? coleta, remoção, transbordo e transportes de resíduos domiciliares em um limite de até 40 (quarenta) litros/ dia e de resíduos sólidos originários de estabelecimentos de prestação de serviços, comerciais, até 200 (duzentos) litros/dia, ficando o remanescente, neste caso, sob responsabilidade do contribuinte; II ? destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais; III ? varrição de vias, coletas de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem, limpeza de córregos. Parágrafo único. As quantias excedentes ao definido no inciso I poderão ser coletadas pelo Município mediante cobrança de preço Público específico a ser fixado por ato do Poder Executivo. Como se percebe, não há qualquer critério de individualização da cobrança, nem estabelece de que forma será individualizado o serviço prestado. Assim, verifica que aludida taxa de limpeza urbana têm por fato gerador a prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser individualizado a determinado contribuinte, de modo que se torna inviável a sua cobrança. É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE LIMPEZA URBANA - ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO SERVIÇO - NÃO CONFIGURAÇÃO - USUÁRIA NÃO INDIVIDUALIZADA - COBRANÇA INADMISSÍVEL - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURADA - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA RATIFICADA. Tratando-se de taxa vinculada não somente à coleta domiciliar de lixo, mas, também, à limpeza de logradouros públicos, que é serviço de caráter universal e indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança, haja vista a impossibilidade de individualização dos respectivos usuários.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00059568620158110002 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/09/2018).

2.3.
Afirma a inexistência de prova do pagamento dos tributos pelo contribuinte.

Rejeito também tal postulação, pois o Município recorrente, apenas, questiona possível falta de pagamento dos tributos impugnados, porém, não apresenta, sequer, certidão de Dívida Ativa em relação ao recorrido, demonstrando assim, registro de pendência de pagamento dos tributos discutidos nos autos, havendo assim, que se validar a determinação judicial de restituição, ficando para eventual fase de execução da sentença, o acertamento do valor do crédito constituído judicialmente em favor do contribuinte.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023